Tribunal: TJSP
Processo: 2011804-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Rediscussão sobre o montante da multa aplicada – Impossibilidade - Coisa julgada formal e material sobre a matéria, discutida nos autos dos embargos à execução fiscal já transitada em julgado – Impossibilidade de redução da multa - Preclusão temporal - Decisão mantida – Recurso desprovido.